Tribunal: TJDFT
Processo: 0709235-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709235-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: CONSTRUTORA FR ALVORADA LTDA - ME, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. O agravante/exequente recorre contra r. decisão de primeiro grau que teria determinado a suspensão do processo de execução, na forma do art. 921, inciso III, do CPC. Defende, o agravante, a tese de ainda haveria diligências pendentes de serem realizadas, como a pesquisa ao sistema SISBAJUD, por isso seria açodada a determinação de suspensão do processo. Com efeito, compulsando detidamente os autos do processo de origem, denota-se que, depois da interposição do recurso, sobreveio, no ID 88135125, pesquisa ao SISBAJUD, restando infrutífera a busca por ativos. Além disso, sobreveio também despacho de Sua Excelência a quo, ID 89185811, acolhendo pedido da parte recorrente, para se aguardar resposta de ofício ao credor fiduciário de bem móvel localizado em pesquisas anteriores. Desse modo, considerando aparentemente ter ocorrido modificação no contexto processual de origem, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda subsiste interesse recursal e, em caso positivo, que seja objetivamente esclarecido qual. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator